Tribunal: TJDFT
Processo: 0701456-22.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. RETOMADA DO BEM PELO VENDEDOR. ALEGAÇÃO DE REPAROS DECORRENTES DO MAU USO. DOCUMENTOS NÃO CONDIZENTES COM OS DANOS E IRREGULARIDADES DESCRITAS NA INICIAL. MANUTENÇÃO PERIÓDICA. ANO DE FABRICAÇÃO, 2007. DANOS MATERIAIS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Com lastro nos documentos apresentados pelo autor/recorrente (ID 27077599 e 27371465), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. Recurso inominado interposto pelo autor contra a parte da sentença que extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, quanto ao pedido de reparação de danos decorrentes do conserto do veículo, sob o fundamento de necessidade de perícia e, em consequência da incompetência do juizado especial, nos termos do no art.51, II, da Lei 9.099/95.
3. Nas razões do recurso, insurge-se contra a extinção do processo quanto ao pedido de reparação de danos decorrentes do conserto do veículo, porquanto não há como fazer perícia no veículo, haja vista que já foi vendido para terceiro. Informa que os documentos constantes no processo são suficientes para o deslinde da causa.
4. Sobre os fatos, relata que em 02/05/2016, firmou com o réu contrato verbal de compra e venda do veículo descrito na inicial, pelo valor de R$ 115.000,00. Narra que réu não fez a transferência da titularidade do veículo e efetuou o pagamento apenas de R$ 83.800,00. Aduz que, em 11/04/2018, o bem foi apreendido (ID 27077597, pág. 3) por apresentar irregularidades. Assegura que os reparos cobrados decorreram da exigência da polícia como condição para liberar o veículo.
5. Informa que o réu/recorrido ingressou com ação (processo 0702555-95.2019.8.07.0006) para a rescisão do negócio jurídico de compra e venda com a devolução dos valores pagos, ocasião em que, em sede de contestação requereu o abatimento das despesas que teve com reparos no veículo. Diz que o pedido foi indeferido sob o fundamento de que só poderiam ser formulados em reconvenção.
6. Afirma que “No caso, desde a ação que originou a cobrança destes autos (0702555- 95.2019.8.07.0006, que tramita na 1a Vara Cível de Sobradinho/DF), o recorrido não fez a devida impugnação aos documentos que agora alega uma suposta necessidade de perícia.” Argumenta que “no outro processo ele assumiu a dívida, e agora pretende negar.” Assegura que “a dívida perseguida nestes autos já é “coisa julgada”, uma vez que o recorrido não interpôs recurso da Sentença proferida no outro processo”.
7. Requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização pelos prejuízos sofridos com o conserto do veículo no valor de R$ 39.592,53.
8. No rito sumariíssimo dos juizados especiais cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial não diz respeito à matéria em si, mas, sim, à prova necessária à instrução e julgamento do feito, que se mostre incompatível com o rito.
9. A presente demanda versa acerca da restituição de valores pagos por reparos realizados no veículo em razão do mau uso. Não se mostra necessária a realização de perícia quando os fatos controvertidos podem ser elucidados por outros meios de prova, como no caso sob análise.
10. Desse modo, impõe-se a reforma da sentença para afirmar a competência dos Juizados Especiais, para processar e julgar a presente ação, dada a ausência de complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão ora posta. Incompetência em razão da complexidade da causa afastada.
11. Na hipótese, o autor/recorrente assegura que no processo no 0702555- 95.2019.8.07.0006 o réu/recorrido reconheceu a dívida decorrente dos reparos realizados no veículo. No entanto, a análise do processo no 0702555- 95.2019.8.07.0006, em especial a ata de audiência (ID 45489155), demonstra que “o estado de conservação do veículo” figurou entre os pontos controvertidos em relação à matéria. Logo, nesse ponto, não há se falar em confissão de dívida.
12. O autor/recorrente pretende ser ressarcido pelos valores despendidos com os reparos realizados no veículo decorrentes do mau uso pelo réu/recorrido e da exigência da polícia como condição para liberar o veículo que fora apreendido por apresentar irregularidades.
13. A análise do acervo probatório constante no processo, em especial os comprovantes de pagamentos e DUT, não corrobora com a versão dos fatos narrados pelo autor/recorrente.
14. O autor/recorrente afirma que o veículo foi apreendido em 11/04/2018 (ID 27077597, pág. 3), retirado pelo autor/recorrente logo em seguida e novamente vendido em 01/03/2019 (ID 27077600, pág. 48).
15. Ocorre que as datas da maioria dos comprovantes demonstram que o veículo foi liberado para o autor/recorrente sem a realização dos reparos. Isso porque, verifica-se que um reparo foi realizado em data anterior à apreensão do veículo (25/05/2017 - ID 27077599, pág. 33) e outros, posteriores à liberação do veículo (19/06/2018, 20/06/2018, 10/07/2018, 26/07/2018, 03/08/2018, 17/09/2018, 08/10/2018, 05/02/2019, 13/03/2019, 22/05/2019, 28/05/2019 - ID 27077599, págs. 2; 39; 41, 43, a 50). Demais disso, o autor/recorrente vendeu novamente o veículo em 01/03/2019, ou seja, em data anterior a parte dos comprovantes por ele apresentados.
16. Não bastasse isso, parte dos comprovantes se referem a serviços relacionados a manutenções periódicas, mormente por se tratar de veículo fabricado em 2007 (ID 27077600, pág. 34), como, por exemplo, serviço de calibragem, filtro lubrificante, óleo de cambio, molas, buchas, deslizantes, troca de pneus, filtro de ar, válvulas, filtro separador de combustível, óleos lubrificantes, faixa refletiva lateral, troca de óleo, troca de bico injetor eletrônico, bielas (ID 27077599, págs. 35, 39, 41, 43 a 50), ou, ainda, de produtos não relacionados ao desgaste natural ou mau uso (MP3 Player, ID 27077599, pág. 40).
17. Constata-se, outrossim, que os comprovantes não se relacionam às irregularidades descritas pelo autor/recorrente no documento de ID 36770052, do processo 0702555-95.2019.8.07.0006, resultaram na apreensão do veículo (para-choque empenado, lanternas sem funcionar, placa sem lacre e quebrada, tacógrafo vencido).
18. Consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.
19. No caso, o autor/recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia (art. 373, I, CPC), uma vez que os elementos de prova constantes no processo não condizem com os fatos narrados na inicial, tampouco, demonstram a existência de nexo entre os reparos realizados e os supostos danos causados pelo mau uso do veículo e pelas irregularidades que deram causa a apreensão do veículo.
20. Destarte, inexistindo comprovação dos fatos alegados pelo autor/recorrente, impõe-se a reforma da sentença, tão somente, para julgar improcedente o pedido relacionado ao ressarcimento do prejuízo decorrente do reparo do veículo. Mantida a parte da sentença que reconheceu como devido, tão somente, o ressarcimento ao autor/recorrente dos valores relacionados às multas e tributos devidamente comprovados.
21. Recurso conhecido e parcialmente provido.
22. Sentença parcialmente reformada, nos termos do item 20.
23. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).
24. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.